Tribunal: TJES
Processo: 5013986-61.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013986-61.2024.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE EXAMES MÉDICOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar o recebimento de exames biomédicos de candidato entregues fora do horário previsto, permitindo sua continuidade no certame.

O candidato foi convocado para a etapa de entrega de exames médicos e investigação social às 14:00h do dia 09/06/2024, mas compareceu ao local com uma hora de atraso, justificando o fato por dificuldades de transporte no município de Viana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a eliminação de candidato de concurso público por atraso na entrega de exames médicos, considerando a previsão editalícia e o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O edital é a norma regente do concurso público. O item 6 do Edital de Convocação previu expressamente a eliminação do candidato faltoso à etapa de entrega de documentos. 5. O cumprimento de horários em certames públicos constitui garantia de tratamento igualitário. Permitir a entrega de documentos fora do prazo por dificuldades de transporte — risco inerente ao cotidiano — rompe com a igualdade material que deve nortear a seleção pública. 6. Inexiste direito constitucional à flexibilização de horários ou remarcação de etapas em concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, sob pena de ofensa aos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público (STF, RE 630.733).

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e provida para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
"A eliminação de candidato em concurso público por atraso na entrega de documentos, quando expressamente prevista no edital, é medida legal que assegura a isonomia material entre os concorrentes, não comportando flexibilização em razão de circunstâncias pessoais de transporte ou trânsito."

Dispositivos relevantes citados:
n/a.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 630.733.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
RAMON GONÇALVES SANTOS
,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante
“
receba os exames biomédicos do candidato Requerente e, acaso considerado apto, que seja convocado para participar das demais etapas do certame.”

Aduz o apelante, em suma, que deve prevalecer o princípio da vinculação ao Edital. Aponta que aceitar a documentação do apelado apresentada de forma extemporânea asseguraria ao candidato tratamento diferenciado em detrimento dos demais candidatos.

Contrarrazões no id.
15072298
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013986-61.2024.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: RAMON GONÇALVES SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
RAMON GONÇALVES SANTOS
,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante
“
receba os exames biomédicos do candidato Requerente e, acaso considerado apto, que seja convocado para participar das demais etapas do certame.”

Aduz o apelante, em suma, que deve prevalecer o princípio da vinculação ao Edital. Aponta que aceitar a documentação do apelado apresentada de forma extemporânea asseguraria ao candidato tratamento diferenciado em detrimento dos demais candidatos.

Contrarrazões no id. 15072298 pelo desprovimento do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da eliminação de candidato que, regularmente convocado para a fase de entrega de exames médicos e investigação social às 14:00h do dia 09/06/2024, compareceu ao local apenas às 15:00h, justificando-se na dificuldade de transporte no município de Viana.

Embora o juízo
a quo
tenha fundamentado sua decisão na desproporcionalidade da sanção, a análise detida do ordenamento jurídico e da jurisprudência pátria conduz à reforma do
decisum
.

Inicialmente, é pacífico o entendimento de que o edital é a norma regente do concurso público. O item 6 do Edital de Convocação previu expressamente a eliminação do candidato "faltoso à etapa de entrega dos documentos". No Direito Administrativo, o cumprimento de horários em certames públicos não é mera formalidade, mas garantia de tratamento igualitário entre todos os concorrentes.

Permitir que um candidato entregue documentos fora do prazo estipulado, enquanto outros foram submetidos ao rigor do horário, rompe com a igualdade material que deve nortear a seleção pública. Como bem asseverado pelo Município, o apelado tinha ciência prévia do horário e deveria ter se organizado para superar eventuais dificuldades de trânsito ou transporte, as quais são riscos inerentes ao cotidiano.

Os Tribunais Pátrios, em situações semelhantes, têm mantido a eliminação de candidatos, reforçando que o atraso, ainda que de poucos minutos, não pode ser relevado sob pena de insegurança jurídica. Veja-se:

(...) O edital do certame estipulava claramente a obrigatoriedade de comparecimento ao teste de aptidão física com uma hora de antecedência, sem tolerância para atrasos, estabelecendo que o não comparecimento implicaria em eliminação automática. O princípio da vinculação ao edital, que assegura a igualdade de condições entre os candidatos, impede a flexibilização das normas que regem o certame, especialmente quanto à pontualidade nas etapas eliminatórias. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00472839720248179000, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2)

(...) 3. Questão pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu no RE 630733, em sede de repercussão geral, a inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, conferindo tal vedação editalícia eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51190663920248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 22/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)